Tribunal: TJBA
Processo: 8031245-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031245-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDO APRIGIO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a legalidade da acumulação de cargos públicos por militar estadual, com fundamento em normas constitucionais federais e estaduais, afastando ato administrativo que determinava a opção por um dos cargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) quanto à aplicação do princípio da legalidade e da vedação à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, caput e inciso XVI, da CF/1988; e (ii) quanto à alegada violação ao princípio da separação dos Poderes, diante da atuação do Judiciário no controle do ato administrativo. III. Razões de decidir 3. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa à acumulação de cargos públicos, analisando a Constituição Federal, especialmente após a EC nº 101/2019, e a Constituição do Estado da Bahia, que já autorizava a acumulação na hipótese dos autos. 4. A decisão embargada realizou interpretação sistemática das normas constitucionais, concluindo pela legalidade da acumulação pretendida, afastando a tese restritiva sustentada pelo ente estatal. 5. Não houve violação ao princípio da separação dos Poderes, pois o Judiciário exerceu controle de legalidade do ato administrativo, e não juízo de conveniência e oportunidade. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados quando utilizados com tal finalidade, especialmente na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas na hipótese de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput e XVI, e 42, § 3º; CPC, art. 1.022; Constituição do Estado da Bahia, art. 46, § 3º. Jurisprudência relevante citada: n/a. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8031245-04.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado ALDO APRÍGIO DA SILVA JÚNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)